Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000711-98.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCILENE BARBOSA COSTA - CPF: 136.228.031-34 (RECORRENTE), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA
. CONTRATO APRESENTA ASSINATURAS/DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. O reclamado se insurge pela improcedência da ação.

2.
Incompetência de juízo pela necessidade de perícia grafotécnica. Preliminar afastada.

3.
Não há dúvida acerca da contratação, ante a divergência dos dados cadastrais, em especial a assinatura da parte autora e aquela aposta no instrumento contratual, bem ainda, no nome da parte Autora que não leva o sobrenome de “Evangelista”.

4.
Imperiosa a devolução dos valores efetivamente descontados, respondendo o réu pelo risco da atividade econômica por ela desenvolvida.

5.
Constatada a falha de prestação de serviço no que tange à liberação do empréstimo e descontos do INSS, configura-se o dano moral, bem ainda, a devolução dos valores descontados indevidamente.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que:
a
) determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da sua conta;

b)
condenou o reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que não restou comprovada a contratação do empréstimo,
que resultou em valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da reclamante.

O Banco reclamado suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022